Tribunal: TJMT
Processo: 1005947-69.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005947-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 777.791.421-91 (ADVOGADO), PAULO CESAR SILVA - CPF: 124.171.758-35 (AGRAVANTE), CREUZA MACEDO ROCHA - CPF: 535.240.981-34 (AGRAVADO), BRUNA APARECIDA DA SILVA - CPF: 023.645.871-07 (ADVOGADO), PAULO ARTHUR GOMES CORSINO - CPF: 041.803.281-51 (ADVOGADO), LIDIO DA SILVA ROCHA - CPF: 069.325.766-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

PAULO CÉSAR SILVA

AGRAVADO(s):

CREUZA MACEDO ROCHA

TERCEIRO INTERESSADO(s):

LIDIO DA SILVA ROCHA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE HERDEIRO – DILIGÊNCIAS DESTINADAS À CONSTATAÇÃO DO PATRIMONIO REAL DO ESPÓLIO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS A JUSTIFICAR DÚVIDAS RAZOÁVEIS SOBRE O PATRIMÔNIO PARTILHÁVEL - INFORMAÇÕES E DADOS – OBTENÇÃO ATRÁVES DE INTERVENÇÃO JUDICIAL - MOVIMENTAÇÃO DE ATIVOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS NOS ÚLTIMOS DOZE MESES DE VIDA DO
DE CUJUS
ATÉ A PRESENTE DATA – PLANTAÇÃO EM ÁREA RURAL PERTENCENTE AO ESPÓLIO

CAPAZ DE GERAR FRUTOS PARTILHÁVEIS – CONVENIÊNCIA DA INSPEÇÃO JUDICIAL A SER EFETIVADA POR OFICIAIS DE JUSTIÇA DO JUÍZO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de controvérsia sobre
circunstâncias peculiares processamento do inventário consistente (i) no atraso na prestação das primeiras declarações, (ii) a incompletude da documentação apresentada a destempo, (iii) o fato de o
de cujus
jamais ter mantido uma relação pessoal, muito menos afetiva com o herdeiro recorrente, fruto de outro leito, e (iv) de o patrimônio deixado pelo falecido se encontrar na posse imediata e administração da inventariante e seus filhos
(demais herdeiros), justificam a pretensão de se buscar, por intermédio do juízo singular, informações sobre o patrimônio do espólio que dificilmente lhe seriam prestados na via extrajudicial.

Com isso, deve ser deferido o pedido de ofício ao BACEN para que preste informações
sobre movimentações em contas bancárias, investimentos e/ou aplicações em nome do
de cujus
nos 12 (doze) meses que antecederam sua morte até a presente data.

Além disso,
subsistência de dúvidas razoáveis sobre a existência de plantação em área rural pertencente ao espólio, capaz de gerar frutos partilháveis, torna conveniente que o
juízo singular designe um ou mais oficiais de justiça, nos termos do art.481 e seguintes do CPC/15, para que proceda a diligência de inspeção judicial, a ser formalizada através de auto circunstanciado.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

PAULO CÉSAR SILVA

AGRAVADO(s):

CREUZA MACEDO ROCHA

TERCEIRO INTERESSADO(s):

LIDIO DA SILVA ROCHA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO CÉSAR SILVA

contra a decisão singular proferida no processo de
Inventário
n.
1001091-18.2021.8.11.0026 em que se discute a partilha do
ESPÓLIO DE LIDIO DA SILVA ROCHA
, tendo a agravada
CREUZA MACEDO ROCHA
como inventariante, a qual indeferiu os pedidos do herdeiro agravante para que fossem expedidos ofícios aos órgãos de controle para apurar a movimentação patrimonial do falecido nos últimos anos, assim como para que fosse expedido mandado de constatação destinado à verificação do número de semoventes no imóvel rural localizado na Comarca de Arenápolis.

Relata o recorrente que é filho do
de cujus
, fruto de relacionamento anterior ao casamento do falecido com a inventariante, ora agravada, não tendo qualquer contato com seu pai e seus irmãos no decorrer de sua vida, posto que seu genitor o teria abandonado, sendo que somente foi reconhecido através de
Ação de Reconhecimento de Paternidade
, conforme documentos anexados ao pedido de habilitação no inventário.

Registra que os irmãos não o reconhecem como tal e nunca quiseram aproximação, deixando até mesmo de avisar-lhe sobre o falecimento do pai, circunstância que o colocaria em um estado de hipossuficiência acerca informações dos bens do espólio, sendo perceptível que tais herdeiros – que estão na posse do patrimônio do falecido – não têm intenção de declarar todos os bens e respectivos frutos a serem inventariados.

Expõe que, uma vez nomeada inventariante, apesar de apresentar as primeiras declarações em duas oportunidades (IDs. ns. 70810301 e 73383968 dos autos de origem), com diversas documentações, a viúva não apresentou documentos expedidos pelos órgãos oficiais, tais como o
Saldo de Inventário
expedido pelo INDEA/MT (documento destinado a instruir inventário de produtor rural) e a declaração de imposto de renda, tendo ainda deixado de declarar a plantação de soja que está sobre a fazenda
União Mineira
.

Alega que, objetivando dirimir dúvidas e dar maior transparência ao inventário, requereu ao juízo que oficiasse aos órgãos competentes para a obtenção de informações oficiais sobre os bens do
de cujus
, sobretudo o citado
Saldo de Inventário
, assim como para a realização de perícia judicial com o fito de identificar a porção de área plantada que está sobre a referida propriedade, o que, no entanto, foi indeferido pelo juízo de origem.

Inconformado, alega que além das declarações da inventariante não gozar de fé pública, precisando ser comprovadas através de documentos oficiais, não há qualquer problema em que o juízo singular, diante das dúvidas de um dos herdeiros, determine a expedição de ofício a órgãos públicos competentes para o saneamento de tal dúvida.

Aduz que o herdeiro recorrente até tentou diligenciar junto ao INDEAT/MT para a obtenção do citado
Saldo de Inventário
, porém. o mencionado órgão respondeu a seu e-mail consignando que tal documento somente pode ser fornecido a pedido do juízo do inventário.

Assevera, ainda, que a produção de soja cujos frutos comporiam, em tese, o acervo partilhável, teria sido omitida pela inventariante nas primeiras declarações, sob o argumento de que a área dada em arrendamento – supostamente lindeira à área do imóvel deixado pelo
de cujus
– pertenceria exclusivamente aos herdeiros
Lauro
e
Luciano
, o que tornaria ainda mais evidente a necessidade de realização de diligências para a apuração do afirmado.

Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar que o juízo de origem (a) oficie ao INDEA/MT para fornecer o documento denominado saldo de inventário a partir da data do falecimento do de cujus; (b) oficie à Receita Federal ou INFOJUD a fim de buscar a última Declaração do Imposto de Renda do
de cujus
; (c) oficie ao BACEN para que forneça informações sobre movimentações em contas bancárias e investimentos em nome do
de cujus
nos últimos 3 (três) anos ou, ao menos

a partir da data do óbito; e (d) proceda a realização de perícia judicial para determinar a porção de área plantada de soja que está sobre a Fazenda
União Mineira
, confirmando-se tais medidas por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 123393453.

Informações do juízo singular no ID. n. 126190675.

Contrarrazões no ID. n. 126311152, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante dos autos consta, o herdeiro agravante, que não é fruto do matrimônio havido entre o
de cujus
e a viúva, ora inventariante, peticionou nos autos requerendo que, em razão de não ter acesso ao patrimônio deixado pelo seu falecido pai e de os demais herdeiros evitarem qualquer contato consigo, fossem implementadas diligências a fim de que fossem expedidos ofícios a órgãos públicos para informar o tamanho real dos bens do espólio, assim como de perícia para certificar-se do volume e destinação dos frutos desses bens.

Em decisão de ID. n. 75502830 dos autos originários que, dentre outros comandos, indeferiu os pedidos em questão. Vejamos:

“[...]

Trata-se de inventário judicial para arrecadação e partilha dos bens deixados por LIDIO DA SILVA ROCHA.

A viúva do de cujus, Sra. CREUZA MACEDO ROCHA, foi nomeada inventariante.

PAULO CESAR SILVA ROCHA integrou voluntariamente a lide na condição de herdeiro, requerendo expedição de ofícios aos órgãos de controle para apurar a movimentação patrimonial do falecido nos últimos anos e expedição de mandado de constatação para verificação do número de semoventes no imóvel rural localizado nesta Comarca de Arenápolis.

No ID 73383969 a inventariante retificou o valor da causa, apresentou as primeiras declarações, descrevendo os ativos pertencentes ao espólio bem como as dívidas conhecidas, fazendo, ao final, diversos requerimentos de cunho material e processual, dentre eles: (a) pagamento das custas ao final; (b) antecipação dos efeitos da tutela para alienação e transporte dos semoventes que compõe o monte; (c) exclusão dos bens imóveis não registrados em nome do falecido (posse).

É o relato do essencial.

Inicialmente, INDEFIRO os pedidos do herdeiro PAULO CESAR SILVA ROCHA.

O requerente não trouxe nenhum documento que indicasse estar havendo ocultação patrimonial por parte da inventariante a justificar os pedidos. Ao depois, ação de inventário não tem por finalidade investigar o passado patrimonial do finado, como aparentemente pretende o requerente com a solicitação de quebra do sigilo fiscal e bancário pretérito de seu genitor.

Quanto aos requerimentos da inventariante, diante do expressivo valor patrimonial, a pluralidade de bens imóveis e semoventes, que naturalmente trazem custos de manutenção, não vislumbrando nenhum prejuízo ao espólio,
AUTORIZO A VENDA
de 239 semoventes registrados em nome do falecido junto ao INDEA/MT a valor de mercado (conforme indicadores IMEA).

Havendo divergência entre o preço médio de mercado e o oferecido pelos pretensos compradores, deverá a inventariante juntar aos autos justificativa técnica firmada por no mínimo dois profissionais da área indicando, fundamentadamente, os motivos do valor a menor.

O valor oriundo da venda dos semoventes deverá ser integralmente depositado em juízo, em conta vinculada ao presente processo e somente poderá ser movimentado mediante autorização judicial.

De igual forma, entendo como pertinente acolher o pedido e
AUTORIZAR O TRANSPORTE
de transporte das 133 cabeças de gado registradas em nome do falecido, atualmente localizadas na Fazenda Kalunga (Rosário Oeste) para a área denominada de União Mineira, localizada no Município de Arenápolis/Nortelândia.

Os custos de transporte, bem como de manutenção dos semoventes restantes deverão ser documentados e juntados aos autos no prazo de 30 (trinta) dias.

POSTERGO a análise do pedido de exclusão dos imóveis sob posse do espólio para momento posterior à integração da lide de todos os herdeiros.

INDEFIRO o pedido para oficiar à SUSEP em busca de seguros por parte do falecido. Seguro de vida não compõe acervo de direito hereditário, devendo eventual busca ser feita pelo interessado, por meio próprio.

INDEFIRO o pedido para busca via RENAJUD de eventuais veículos automotores em nome do falecido.

AUTORIZO seja realizada pesquisa de contas bancárias em nome do falecido e respectivo saldo por meio do sistema SISBAJUD.

INDEFIRO o pedido de pagamento das custas complementares ao final do processo, postergando no entanto seu recolhimento para momento posterior à venda dos bens devidamente autorizados e de fácil alienação (semoventes).

Intime-se o herdeiro PAULO CESAR para que apresente comprovante de residência atualizado no prazo de 15 (quinze) dias bem como manifeste-se acerca das primeiras declarações.

Intime-se a inventariante para que esclareça, no prazo de 10 (dez) dias, a data de início e o exercício da posse dos imóveis que não possuem registro imobiliário.

Cite-se a herdeira LUDIMILA MACEDO ROCHA para que integre o feito e querendo, manifeste-se sobre as primeiras declarações.

Notifique-se o BANCO DO BRASIL e a COOPERATIVA SICREDI para que, querendo, manifestem-se. Intime-se a União, o Estado e o Município de Arenápolis para ciência e manifestação.

Intime-se o Ministério Público.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.” (ID. n. 75502830 - Pág. 1/2 – gr. n.)

Contra tal
decisum
, se volta o agravante pelas razões expostas no relato, reiterando o pedido para que fossem determinadas as diligências indeferidas na origem.

Em sede de contrarrazões, a inventariante trouxe a sua versão acerca da situação fática posta, afirmando que, na verdade, o que o herdeiro agravante estaria pretendendo com sua petição é investigar o passado do
de cujus
, o que não se coaduna com o processo de inventário.

Relatou episódios de certa animosidade no trato entre os advogados de ambas as partes por ocasião de um encontro que tiveram para tentar ultimar a sucessão através de acordo.

Destacou que, apesar de o agravante não ter trazido qualquer prova de que tenha diligenciado no sentido de obter os documentos que pretende nas vias administrativas, ou mesmo de qualquer evidência a indiciar a possível ocultação de patrimônio, diversamente do sustentado pelo mencionado herdeiro, o documento do INDEA/MT, detalhando minuciosamente todas as características do rebanho deixado pelo falecido, por espécie, extratificação, sexo e a quantidade de animais, foi anexado pela inventariante nos IDs. n. 73390205 e 73390206 dos autos originários.

A agravada negou também que nas terras deixadas pelo
de cujus
tivesse sido cultivada qualquer lavoura, apresentando, para tanto, uma
Ata Notarial de Constatação de Fato
lavrada pelo Cartório de Tabelionato de Notas e Registros Civis de Nova Marilândia-MT (ID. n. 126312186) e uma certidão cartorária lavrada pelo Serviço registral do 1º Ofício de Nortelândia (ID. n. 126312184 - Pág. 1), além de uma declaração subscrita por
Lucas Fernando Conte
, na condição de pretenso arrendatário, supostamente para demonstrar que as áreas plantadas que o agravante afirma ser pertencente ao espólio de seu falecido pai, está, na verdade, assentada em outra área lindeira, porém pertencente exclusivamente aos outros dois filhos do
de cujus
.

No mais, asseverou que, apesar de não ter a menor intenção de esconder nenhum bem do recorrente, objetivando, ao contrário, a resolução célere da sucessão, certo seria que a realização de uma perícia nessa fase processual, antes mesmo da oferta de impugnação às primeiras declarações, evidenciaria que o intuito do recorrente seria o atraso da ultimação do inventário.

Pois bem.

Deveras, em análise da questão posta, considerada a situação fática que permeia a relação entre os herdeiros, não há dúvida de que a intervenção do poder juiz na determinação de diligências pode contribuir para arrefecer os ânimos dos interessados.

Com efeito, imperioso consignar que existem na causa circunstâncias que são incontroversas como, por exemplo, (i) o atraso na prestação das primeiras declarações, (ii) a incompletude da documentação apresentada a destempo, (iii) o fato de o
de cujus
jamais ter mantido uma relação pessoal, muito menos afetiva com o herdeiro recorrente, e (iv) de o patrimônio deixado pelo falecido se encontrar na posse imediata e administração da inventariante e seus filhos.

Com isso, o primeiro ponto a ser considerado é que, afora os bens imóveis deixados pelo
de cujus
que estão devidamente matriculados em seu nome, cujo acervo poderia ser facilmente consultado no serviço registral do foro extrajudicial, dificilmente o herdeiro agravante poderia obter informações de outros bens deixados pelo falecido, não se afigurando razoável que lhe fosse exigida a prévia busca extrajudicial, em seu próprio nome, de bens deixados pelo seu genitor, especialmente aqueles cujos dados são sigilosos.

Ainda que tentasse, é fato público e notório que o herdeiro agravante jamais conseguiria a obtenção de dados bancários sigilosos do
de cujus
, ou mesmo informações oficiais do INDEA/MT acerca de volume de reses que integraram o acervo patrimonial do falecido, até porque a própria agravada inventariante reconheceu que teve dificuldades para conseguir os extratos IDs. n. 73390205 e 73390206 dos autos originários perante o citado órgão público, e que apenas os obteve após a assinatura do termo de inventariança.

De igual modo, o agravante também jamais poderia ter acesso à movimentação de ativos e aplicações financeiras do falecido senão pela chancela e intervenção do poder judiciário. Afinal, trata-se de dados sigilosos que somente poderiam ser desvelados por determinação judicial.

Além disso, também não seria exigível do recorrente que trouxesse provas de que a fazenda deixada pelo falecido estivesse rendendo frutos em decorrência de lavoura nela plantada vez que, como já dito, o mencionado herdeiro também não tem acesso ao mencionado bem imóvel.

Assim, não resta dúvida de que um simples Auto de Constatação, a ser confeccionado por um oficial de justiça designado pelo juízo de origem – e não uma perícia técnica, necessariamente – poderia facilmente extirpar qualquer dúvida se a área em que se encontra a inquestionável lavoura pertence ao espólio ou apenas aos outros filhos do
de cujus
.

De maneira igual, a última Declaração Anual de Imposto de Renda do
de cujus
poderia ser crucial, por exemplo, para sanar qualquer dúvida acerca de alguma movimentação atípica de patrimônio que pudesse cogitar a existência de algum adiantamento de legítima.

Ocorre, entretanto, que tal declaração já foi juntada aos autos pela inventariante, conforme documentos de IDs. ns. 73390214 a 79990228 dos autos originais e de IDs. ns. 126311153 a 126311177, fazendo com que, nesse ponto específico, a pretensão recursal acabasse se esvaziando, perdendo o seu objeto.

Por outro lado, não se pode perder de vista que, como bem frisou a inventariante agravada, a conveniência de providências consultivas não pode ser utilizada para fins de uma devassa pessoal na vida financeira pretérita do
de cujus
, devendo, pois, ser deferida com parcimônia.

Assim, em relação aos semoventes do
de cujus
, os documentos juntados pela inventariante nos IDs. n. 73390205 e 73390206 dos autos originários, são suficientes para demonstrar o saldo dos animais pertencentes ao falecido na data de sua morte.

Senão vejamos:

Com isso, não há necessidade de que se oficie ao INDEA/MT para trazer informações sobre a movimentação de animais (compra e venda) dos últimos três anos vez que isso apenas atravancaria o processo do inventário. Afinal, por se tratar de uma atividade altamente dinâmica, com a compra e venda rotineira de reses, o volume de informações pretendido, além de irrelevante para o momento, apenas serviria para gerar questionamentos que em nada contribuiriam para a ultimação da sucessão.

O que deveras importa para o momento é o documento indicativo do saldo detalhado dos animais que integravam o patrimônio
de cujus
ao tempo do seu passamento, o que já se encontra devidamente anexado aos autos.

Por derradeiro, as movimentações financeiras a serem melhor aclaradas devem restringir-se aos últimos 12 (doze) meses que antecederam à morte do
de cujus
até a presente data, obviamente mediante o devido segredo de justiça dos referidos dados.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso tão somente para determinar (i) a expedição de ofício ao BACEN para prestar informações sobre movimentações em contas bancárias, investimentos e/ou aplicações em nome do
de cujus
nos 12 (doze) meses que antecederam sua morte até a presente data, bem como para (ii) que juízo singular designe um ou mais oficiais de justiça, nos termos do art.481 e seguintes do CPC/15, para que proceda a diligência de inspeção judicial de modo a apurar se há alguma plantação nas terras deixadas, e qual a área plantada, formalizando-a através de auto circunstanciado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022